Tribunal: TJES
Processo: 0000610-24.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000610-24.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ RICARDO NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
TRIBUNAL DO JÚRI

–
DECISÃO DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS

–

DOSIMETRIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
D
iante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da
referida
decisão pela Corte Revisora.

2.

E
m que pese a narrativa apresentada pelo réu, segundo a qual agiu em legítima defesa e após injusta agressão,
a conclusão alcançada pelo Tribunal do Júri está corroborada pelas provas dos autos,
em especial os depoimentos das testemunhas no sentido de que os agressores se aproximaram da vítima portando a barra de ferro, instrumento utilizado na empreitada criminosa
.

3
.
Essa mesma conclusão
é
alcançada quanto as qualificadoras. O Tribunal do Júri reconheceu a existência de motivo fútil, pois o crime foi praticado em razão da vítima ter furtado o cartão do amigo do recorrente, e de meio cruel, pois
os golpes foram desferidos na cabeça da vítima com uma barra de ferro, deixando-a agonizando na via pública.

4
.

P
ara desvalor
ar a
s
circunstâncias
do crime
, utilizou
o
D. Magistrad
o
de elementos concretos, não sendo a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.
De igual forma, por considerar dois motivos distintos, fixou a fração de 1/6 do intervalo da pena, fundamentando, portanto, o seu posicionamento.

5.
No mais
,
j
á se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

6.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000610-24.2023.8.08.0014

APELANTE: LUIZ RICARDO NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALISSON BRANDAO SANTOS - ES27871-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado,
trata-se de Apelaç ão Crimina l interposta s por
LUIZ RICARDO NUNES
,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1ª
VARA
CRIMINAL
DA COMARCA
DE
COLATINA
/ES
nos autos da Ação Penal n.
0000610-24.2023.8.08.0014
, que,
após deliberação do Tribunal do Júri, declarou a condenação do apelante à pena de
16
(
dezesseis
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
, pela prática do delito previsto no art.
1
21
, §2º,
incisos
I
I
e
I
II
, do
Código Penal
.

Em suas razões de fls.
316
/ss.
, aduz o apelante em síntese que
os jurados decidiram contrariamente ao conjunto fático probatório dos autos, afirmando que o réu agiu após injusta agressão e em legítima defesa.
Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras e a revisão da pena-base arbitrada.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso
às fls.
336
/ss, sendo neste mesmo sentido o p
arecer da D. Procuradoria de Justiça
(ID
6304163
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Como sabemos,
diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da
referida
decisão pela Corte Revisora.

É que, à luz do citado princípio, é pacífico o entendimento jurídico que destaca a permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões apresentadas em Plenário, ainda que tal decisão não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios produzidos nos autos. Exige-se, portanto, e basicamente, que a versão optada pelo Júri seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não caracterize decisão com completa ausência de juridicidade.

No presente caso, verifico que o reconhecimento da autoria em face do apelante, com relação ao delito que lhe foi imputado, encontra respaldo nos autos, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos. Vejamos:

A inicial acusatória narra que no dia
27/01/2022, por volta das 14:01, o apelante, em comunhão de desígnios
com Gilvan de Jesus Oliveira,
e com intenção de matar, impelido por motivação fútil e mediante emprego de meio cruel, desferi
u
golpes de instrumento contundente em Wallace dos Santos Oliveira, causando-lhe as lesões que foram causa suficiente para sua morte.

Assim, o acusado foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art.
1
21
, §2º,
incisos
I
I
e

III
, do
Código Penal
.

A
materialidade
restou comprovada pelo
Laudo de Exame
Cadavérico
e pelo Boletim de
O
corrência.
No que tange à
autoria delitiva
, há provas coerentes e harmônicas apontando à prática do tipo penal pelo réu, especialmente pela prova oral colhida.

Nesses termos, o depoimento das testemunhas foram em tudo harmônicos e congruentes ao narrar os fatos, sendo especialmente importante destacar os seguintes trechos:

“
[...] que possui um ponto comercial no local em que os acusados e a vítima estavam. Disse que estava em seu comércio, fazendo uma reforma, por volta de 12 (doze) horas, quando a vítima o perguntou o horário de ônibus, pois queria ir ao centro da cidade.
Informou que a vítima sentou para esperar o ônibus e, minutos depois, o acusado Luiz Ricardo veio com um pedaço de ferro na mão, indagando a vítima sobre um cartão de crédito que havia sumido. Que a vítima retirou a camisa e revirou os bolsos para mostrar que não havia pegado este cartão. Após a conversa, o acusado Luiz Ricardo foi embora e, depois de 10 (dez) minutos, voltou com o acusado Gilvan, que estava segurando a barra de ferro, iniciando-se novamente uma discussão sobre o cartão de crédito. A testemunha declarou que saiu para pegar lajota e, quando voltou, encontrou os acusados juntos, Luiz Ricardo estava com a barra de ferro na mão e disse pronto. Relatou que ao chegar próximo do seu comércio novamente, viu a vítima caída no asfalto, agonizando, então pegou a vítima, com a ajuda de uma pessoa que parou de carro na hora, e a colocou na calçada.
Ouviu dizer que o cartão de crédito estava na cueca da vítima. Afirmou que o objeto usado na agressão era um cano de ferro antigo de, aproximadamente, 01 (um) metro ou 01 (um) metro e 20 (vinte) centímetros. Acrescentou que o acusado Gilvan estava embriagado quando discutia com a vítima. [...]” (Testemunha
Celso de Souza Lage
, fl. 48).

“
[...] que trabalha como motoboy e, no dia do crime, foi fazer uma entrega e passou em frente ao local dos fatos, onde visualizou a vítima e os acusados discutindo.
Disse que o acusado Luiz Ricardo estava com um objeto nas mãos e fez o movimento de quem bateria na vítima, mas voltou os braços. Informou que entrou para fazer a entrega e, quando saiu, cerca de 05 (cinco) minutos depois, o homicídio já
havia acontecido. Explicou que a vítima e o acusado Luiz Ricardo estavam de frente um para o outro e gesticulando, sem empurrões, enquanto o acusado Gilvan estava do lado, mais afastado. Falou que os populares disseram que o Ricardo e o baiano mataram a vítima, confirmando que baiano é o apelido de Gilvan
; [...]” (
Testemunha Josias da Silva Vieira
).

No mesmo sentido, o depoimento dos Militares ouvidos em juízo, ao qual cito, exemplificativamente:

“
[...]
que recebeu uma denúncia pelo 190, relatando que foi visualizado dois homens espancando outro homem, próximo à boate ''Classe A'', acrescentando que a vítima estava caída.
Informou que, quando chegou ao local, a vítima já havia falecido e populares confirmaram a informação passada pela notícia anônima, acrescentando que o objeto usado no crime foi uma barra de ferro. Disse que, posteriormente, foi repassada a informação de quem eram os autores e a equipe da Força Tática realizou diligências e prendeu os acusados, que confessaram o crime. Falou que os populares viram quem eram os acusados os autores do homicídio.
O depoente relatou que uma testemunha que estava no local escreveu um bilhete, informando quem eram os acusados e seus apelidos e que, antes do crime, eles estavam em um bar. Acrescentou que ao indagar aos acusados quem havia desferido os golpes na vítima, um acusou o outro.
Relatou que o acusado Gilvan, no DPJ, informou que, na noite anterior ao crime, estava ingerindo bebida alcoólica e drogas, junto de Luiz Ricardo e a vítima, quando sumiu o seu cartão de crédito e que esse era o motivo do crime.
Que o referido cartão estava com a vítima. Ademais, confirmou a declaração prestada em sede policial. [...]” (Depoimento do PM Antônio chagas)

Dessa forma, em que pese a narrativa apresentada pelo réu, segundo a qual agiu em legítima defesa e após injusta agressão, a conclusão alcançada pelo Tribunal do Júri está corroborada pelas provas dos autos
,
em especial os depoimentos das testemunhas no sentido de que os agressores se aproximaram da vítima portando a barra de ferro, instrumento utilizado na empreitada criminosa
.

Além disso, ressalto que os golpes foram desferidos principalmente na cabeça da vítima, causando-lhe
inúmeras
fraturas de ossos da face, com fratura exposta de órbita direita e desalinhamento do maxilar superior e da mandíbula, fratura de múltiplos elementos dentários, além de fratura de calota craniana na região perietotemporal direita.

Nesse cenário, entendo que há provas a embasar a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença, no sentido de que o agente agiu com dolo, principalmente considerando o local da agressão e a agressividade das lesões.

Essa mesma conclusão é alcançada quanto as qualificadoras. O Tribunal do Júri reconheceu a existência de motivo fútil, pois o crime foi praticado em razão da vítima ter furtado o cartão do amigo do recorrente, e de meio cruel, pois os golpes foram desferidos na cabeça da vítima com uma barra de ferro, deixando-a agonizando na via pública.

A
ssim, fixadas essas considerações, inviável acolher a tese defensiva

de
julgamento contrário às provas dos autos e
absolvição
do réu,
tampouco o decote das qualificadoras.

Passo, portanto, à análise da dosimetria da pena.

O MM. Magistrado
fixou
a pena-base
em 15 (quinze) anos de reclusão
por considerar como desfavorável as
circunstâncias
do delito, pois o crime foi cometido em concurso de pessoas e no início da tarde, em dia útil, em uma movimentada via pública da cidade de Colatina, submetendo os transeuntes ao horror da cena protagonizada pelo réu.

Vê-se, portanto, que para desvalor
ar a mencionada circunstâncias
, utilizou
o
D. Magistrad
o
de elementos concretos, não sendo a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.
De igual forma, por considerar dois motivos distintos, fixou a fração de 1/6 do intervalo da pena, fundamentando, portanto, o seu posicionamento.

No mais
,
j
á se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

P
ortanto,
a
valoração das circunstâncias judiciais

não se projeta
para o campo dos fatos
através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade
juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a
proporcionalidade.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal, não se apresentando de forma desproporcional a fixação da pena-base no patamar fixado, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo de pena cominada ao tipo, qual seja, de
12
(
doze
) a
30
(
trinta
) anos.

Ato contínuo, reconheceu a confissão qualificada do réu, motivo pelo qual valorou a atenuante em 1/12 (um doze avos) do intervalo da pena, minorando a sanção para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

De igual forma, vejo que o D. Magistrado fundamentou a não utilização da fração comumente empregada pela doutrina e jurisprudência pátria, encontrando o seu posicionamento respaldo nos Tribunais Superiores. Veja-se:

A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. No presente caso, em razão da confissão ter sido qualificada e não ter se prestado para a elucidação dos fatos, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6. (
STJ, AgRg no Ag em REsp 2.231.252, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 28.02.2023
)

Em seguida, aplicou a agravante de meio cruel, reconhecida pelos Jurados, na fração de 1/6, fixando a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual tornou definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Pel
o exposto,
entendo que a sentença não merece reparos, eis que amparada em fundamentação idônea e concreta.

Desse modo,

CONHEÇO
do recurso
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor do advogado dativo Dr.
Alisson Brandão Santos
(OAB/ES nº
27.871
).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
o
Advogad
o
, reputo coerente e proporcional fixar os honorários recursais no valor de R$
88
0,00 (
oitocentos e oitenta
reais).

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)